Tribunal: TJSP
Processo: 2187820-36.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-07
Data de publicação: 2020-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000721216
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2187820-36.2020.8.26.0000, da Comarca de Pirassununga, em que é paciente
GABRIEL CHELINI PEREIRA e Impetrante GUSTAVO DE PAIVA RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 7 de setembro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2187820-36.2020.8.26.0000 -Voto no 18821
2
Habeas Corpus no 2187820-36.2020
Impetrantes: Gustavo de Paiva Rodrigues e Camila Oliveira Bezerra
Paciente: Gabriel Chelini Pereira
Juízo: 1a Vara da Comarca de Pirassununga
Voto no 18821
HABEAS CORPUS Tráfico de Drogas - Prisão
preventiva decretada Revogação - Presença
de pressupostos legais que autorizam a manutenção do Paciente no cárcere

Coronavírus
-
Despacho
suficientemente
fundamentado Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de
liminar, impetrado por Gustavo de Paiva Rodrigues e Camila Oliveira
Bezerra, advogados, em favor de Gabriel Chelini Pereira, alegando
estar sofrendo ilegal constrangimento por parte do Juízo em referência.
Em breve síntese, os impetrantes alegam que o
Paciente a decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente é
carente de fundamentação idônea, bem como não estão presentes os
pressupostos ensejadores da medida cautelar, visto que se trata de réu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2187820-36.2020.8.26.0000 -Voto no 18821
3
primário, de bons antecedentes, com 21 anos de idade, vínculo familiar,
residência fixa e ocupação lícita. Alegam, também, risco maior de
contaminação pela COVID-19 na prisão. Por fim, sustentam que em caso
de eventual condenação, o Paciente terá direito à substituição da pena
privativa de liberdade e à fixação do regime diverso do fechado.
Pedem a concessão da liminar para que seja
deferida a liberdade provisória ao Paciente, com imposição de outras
medidas cautelares diversas do cárcere, confirmando-se a decisão
definitivamente no julgamento do mérito.
A
liminar
foi
indeferida
(fls.
57/60),
as
informações foram prestadas (fls. 63/64) e a Douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 74/82).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Conforme se depreende dos autos, há sérios
indícios de autoria e palpável materialidade delitiva, circunstâncias que
legitimam a custódia provisória e justificam o afastamento do convívio
social.
Consta dos autos que no dia 23 de julho de
2020, o Paciente foi surpreendido por guardas civis metropolitanos
guardando em sua residência 07 porções de maconha pesando
aproximadamente 700 gramas, 06 pacotes de semente e mais 14 pés
(plantas) da mesma substância, além de duas balanças de precisão, uma
tesoura, diversas embalagens plásticas vazias, R$ 1561,70 e uma barra
supostamente de ouro.
Levando-se em conta a ordem pública, não é o
caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que o Paciente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2187820-36.2020.8.26.0000 -Voto no 18821
4
aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal.
Não há como falar em falta de fundamentação
na decisão, visto que o magistrado consignou na decisão que “como se
extrai da prova até aqui coligida, o investigado tinha em sua residência
07 porções de maconha pesando aproximadamente 700 gramas, 06
pacotes de semente e mais 14 pés (plantas) da mesma substância, além
de duas balanças de precisão, uma tesoura, diversas embalagens
plásticas vazias, R$ 1561,70 e uma barra supostamente de ouro,
indicando a quantidade expressiva e a forma de embalagem de parte da
droga (em porções individuais prontas para a venda), assim como os
referidos apetrechos (usualmente utilizados no processo de preparo e
embalagem para a venda), o dinheiro apreendido (sem comprovação de
sua origem lícita) e a confissão informal da intenção de venda (cf. fls.
02/05), que os entorpecentes se destinavam ao consumo de terceiros.
(...) embora o investigado seja tecnicamente primário, não comprovou o
exercício de atividade laborativa regular e a quantidade expressiva de
maconha que guardava e cultivava em sua residência, de modo a
permitir sua disseminação em larga escala, denota dedicação habitual à
traficância e forte vínculo com a criminalidade, a corroborar, diante da
gravidade em concreto de sua conduta, a necessidade de sua custódia
cautelar para a garantia da ordem pública, não havendo nenhuma
irregularidade na decisão que manteve a prisão cautelar que a
comprometesse, porquanto a necessidade da segregação excepcional do
Paciente encontra-se adequadamente justificada, o que afasta a arguição
de constrangimento ilegal a que estivesse sendo submetido, com ofensa
à liberdade individual.
Há indícios suficientes de autoria e prova da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2187820-36.2020.8.26.0000 -Voto no 18821
5
materialidade, destacando que a pena cominada ao crime de tráfico de
drogas, abstratamente, é superior a quatro anos de reclusão e referido
delito _ equiparado a crime hediondo _ é considerado gravíssimo,
respaldando-se a necessidade da manutenção da segregação na
garantia da ordem pública.
Não
há,
portanto,
que
se
falar
em
constrangimento ilegal na manutenção da prisão, que deve ser mantida
em razão de sua periculosidade concreta, levando-se em conta as
circunstâncias em que se deram os fatos, notadamente na grande
quantidade de substância entorpecente localizada em poder do Paciente,
inclusive apetrechos comumente utilizados pelos traficantes na
manipulação das drogas.
Eventual
sujeição
a
regime
inicial
de
cumprimento de pena diverso do fechado ou a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos é hipotética e vinculada ao
mérito da ação em primeiro grau, não ensejando, especialmente em via
de habeas corpus, adiantamento da questão.
Finalmente, no que se refere ao risco de
contaminação pelo COVID-19 na prisão, a simples alegação de que o
Paciente corre risco de contaminação na prisão não é suficiente para a
concessão da prisão domiciliar.
Conforme
informações
do
Secretário
da
Administração Penitenciária, Sr. Nivaldo Cesar Restivo, prestadas ao
Corregedor Geral de Justiça na data de 12 de agosto de 2020, diversas
providências estão sendo tomadas no sistema prisional a fim de
preservar a integridade física dos detentos, baseadas nas
recomendações da Organização Mundial da Saúde e tem surtido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2187820-36.2020.8.26.0000 -Voto no 18821
6
bastante efeito, tanto que o número de casos confirmados em todo
sistema carcerário é bastante pequeno.
Pelo que se depreende, não há foco de
contaminação no sistema penitenciário e desde o dia 15 de junho o
Governo do Estado de São Paulo vem promovendo a testagem em
massa nos presos e funcionários do setor, obedecendo-se a um
cronograma técnico. A testagem já abrangeu 23 unidades prisionais,
objetivando que todas sejam testadas.
Além de aplicar todas as medidas de higiene e
distanciamento preconizados pelos órgãos de saúde desde o início da
pandemia, como a distribuição de material de proteção individual (EPIs) a
seus servidores, entre máscaras, luvas, aventais e produtos para
higienização das mãos, como o álcool gel, a SAP distribuiu às unidades
até o começo no mês de agosto cerca de 77.160 litros de álcool gel, 5,2
milhões de luvas descartáveis; 2,3 milhões de máscaras descartáveis;
mais de 854 mil máscaras laváveis; 4.407 óculos de proteção; entre
outros itens, sendo que os presos que ingressam no sistema
penitenciário são mantidos em quarentena até que possam ter contato
com os demais detentos.
Os números demonstram que todo o trabalho
realizado a fim de preservar a vida dos detentos e dos funcionários do
sistema prisional logrou êxito, visto que em todo o Estado de São Paulo,
3.986 testaram positivo para a doença (cerca de 1,83% da população
prisional do Estado de São Paulo).
Desde o início da pandemia foram 20 óbitos de
reeducandos causados pela doença - uma taxa de letalidade de 0,50%,
bem abaixo da nacional, sendo que entre servidores houve 1.102 que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2187820-36.2020.8.26.0000 -Voto no 18821
7
testaram positivo para a enfermidade, com 25 óbitos pela doença.
O sistema prisional tem uma população bastante
superior a muitos municípios considerados grandes de nosso Estado e o
número de casos é até ínfimo em comparação com os municípios.
O risco existe e é para todos. Entretanto,
aqueles que infringiram a Lei não podem pretender benefício por um
infortúnio que todos atinge, em razão de algo a que deram causa, ou
seja, a privação da liberdade.
Ademais, os impetrantes não comprovaram que
o Paciente faça parte do grupo de risco e que ele não esteja recebendo
atendimento adequado às suas necessidades de saúde e higiene
pessoal.
Ao que consta, nada de novo foi trazido aos
autos que pudesse alterar a situação fática de modo a ensejar a soltura
do Paciente.
Finalmente,
não
se
mostra
adequada
a
aplicação de qualquer outra medida cautelar prevista no artigo 319, pois
a Lei no 12.403/11 estabelece que as referidas medidas só poderão ser
aplicadas quando ausentes os requisitos da prisão preventiva, o que não
ocorre no presente caso.
Com efeito, a prisão, de fato, é medida
excepcional, todavia, necessária no caso concreto.
Assim sendo, denega-se a ordem.
Alberto Anderson Filho
Relator